Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700570-41.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO AGRAVADO: GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES DESPACHO Consoante já consignado na decisão ID 17665822, proferido juízo de cognição exauriente (ofício ID 17606819), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi julgado PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Nesse descortino, incabível o sobrestamento do feito pretendido pela agravante (ID 18243360), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Observadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito